Tribunal: TJDFT
Processo: 0744776-72.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-05
Data de publicação: 2024-04-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EFEITO SUSPENSIVO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. PARÂMETROS. QUANTUM DEBEATUR. TERMO FINAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO. PRECLUSÃO.
1. O Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao agravo de instrumento ou antecipar a pretensão recursal, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 1.019, inciso I e 995, parágrafo único).
2. O cumprimento de sentença decorre de título judicial formado com a observância do contraditório e da ampla defesa, motivo pelo qual não é permitida a rediscussão de matérias que já foram amplamente debatidas na ocasião em que a sentença foi prolatada. Precedente do STJ.
3. A entrega das chaves sem a “carta de habite-se” não permite aquilo que a ela tem por finalidade: autorizar a habitação no imóvel. Sem a “carta de habite-se”, ainda que o comprador tenha as chaves, não há interrupção da obrigação indenizatória porque o comprador não pode usufruir integralmente do bem.
4. Sem esse documento formal o comprador não pode morar, vender, financiar, constituir condomínio etc. Não pode praticar qualquer ato inerente a propriedade: usar, fruir e dispor. Franquear o acesso à unidade imobiliária não implica transferência de domínio pleno para o comprador.
5. A possibilidade de utilização plena do imóvel, no caso concreto, foi a partir da expedição da carta de habite-se, por isso, esse deve ser o marco temporal final do pagamento dos lucros cessantes
6. Não se pode rediscutir o termo final da mora e o valor da execução firmados por decisão que não foi impugnada, diante da preclusão referente à matéria.
7. Recurso conhecido e não provido.